Tribunal: TJSP
Processo: 2207122-85.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Inépcia – Não configuração – Fornecimento de elementos suficientes para a apresentação das informações e conhecimento da pretensão do autor – Preliminar rejeitada – Ação procedente.

COMPETÊNCIA – Alegação de inadequação da via por se tratar de competência da Justiça do Trabalho – Inadmissibilidade – Pleito que não discute diretamente aspectos de relação de trabalho a

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Inépcia – Não configuração – Fornecimento de elementos suficientes para a apresentação das informações e conhecimento da pretensão do autor – Preliminar rejeitada – Ação procedente.

COMPETÊNCIA – Alegação de inadequação da via por se tratar de competência da Justiça do Trabalho – Inadmissibilidade – Pleito que não discute diretamente aspectos de relação de trabalho a serem julgados pela Justiça do Trabalho e sim da constitucionalidade da legislação listada na inicial – Observação do art. 125, § 2o, da Constituição Federal, e do art. 74, I, da Constituição Estadual – Preliminar afastada – Ação Procedente.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve os arts. 1o a 4o da Lei no 3.071, de 27 de março de 2018, e da Lei no 2.393, de 04 de abril de 2008, do município de Ibaté – Leis que versam sobre gratificação de aniversário e por assiduidade, pontualidade e produtividade (o chamado 14o salário) aos servidores públicos locais – Vantagens pecuniárias vinculadas à própria prestação de serviço como deveres gerais e inerentes de todos os servidores e que não atendem ao interesse público e nem têm relação com exigências do serviço, trazendo ônus financeiro ao Poder Público – Discricionariedade na gestão pública que não é ilimitada, pois deve seguir os preceitos constitucionais – Ofensa aos princípios da moralidade, finalidade, interesse público e razoabilidade – Afronta aos arts. 111 e 128 da Constituição do Estado de São Paulo – Argumentação de que gratificação reduz faltas, atrasos e que melhora produtividade que não afasta a inconstitucionalidade verificada, porquanto são deveres de todo e qualquer servidor público já remunerado normalmente – Assiduidade, pontualidade e simples data do aniversário como requisitos para o recebimento dos benefícios examinados que não cumprem os preceitos de interesse público e de exigência do serviço público - Eficiência dos serviços que igualmente é inseparável da sua prestação, não servindo de justificativa isolada para criação de outras verbas quando fora dos parâmetros constitucionais – Previsão em lei orçamentária e enquadramento nos limites com gasto de pessoal que não arredam a inconstitucionalidade – Modulação de efeitos – Não cabimento por ausência de seus requisitos – Não repetição do que já foi pago até esta decisão, uma vez que recebido de boa-fé – Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2207122-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATÉ e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IBATÉ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM AS PRELIMINARES E JULGARAM
A AÇÃO PROCEDENTE, COM RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
2
Voto no 32858/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000
Autor:
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Réus:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ (E
OUTRO)
Comarca: São Paulo
EMENTA
PETIÇÃO INICIAL Inépcia Não configuração
Fornecimento de elementos suficientes para a
apresentação das informações e conhecimento da
pretensão do autor Preliminar rejeitada Ação
procedente.
COMPETÊNCIA Alegação de inadequação da
via por se tratar de competência da Justiça do
Trabalho
Inadmissibilidade
Pleito que não
discute diretamente aspectos de relação de trabalho
a serem julgados pela Justiça do Trabalho e sim da
constitucionalidade da legislação listada na inicial
Observação do art. 125, § 2o, da Constituição
Federal, e do art. 74, I, da Constituição Estadual
Preliminar afastada Ação Procedente.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Pretensão que
envolve os arts. 1o a 4o da Lei no 3.071, de 27 de
março de 2018, e da Lei no 2.393, de 04 de abril de
2008, do município de Ibaté Leis que versam
sobre gratificação de aniversário e por assiduidade,
pontualidade e produtividade (o chamado 14o
salário) aos servidores públicos locais Vantagens
pecuniárias vinculadas à própria prestação de
serviço como deveres gerais e inerentes de todos os
servidores e que não atendem ao interesse público e
nem têm relação com exigências do serviço,
trazendo ônus financeiro ao Poder Público

Discricionariedade na gestão pública que não é
ilimitada,
pois
deve
seguir
os
preceitos
constitucionais

Ofensa
aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
3
moralidade,
finalidade,
interesse
público
e
razoabilidade
Afronta aos arts. 111 e 128 da
Constituição
do
Estado
de
São
Paulo

Argumentação de que gratificação reduz faltas,
atrasos e que melhora produtividade que não afasta
a inconstitucionalidade verificada, porquanto são
deveres de todo e qualquer servidor público já
remunerado
normalmente

Assiduidade,
pontualidade e simples data do aniversário como
requisitos para o recebimento dos benefícios
examinados que não cumprem os preceitos de
interesse público e de exigência do serviço público -
Eficiência
dos
serviços
que
igualmente
é
inseparável da sua prestação, não servindo de
justificativa isolada para criação de outras verbas
quando fora dos parâmetros constitucionais

Previsão em lei orçamentária e enquadramento nos
limites com gasto de pessoal que não arredam a
inconstitucionalidade Modulação de efeitos Não
cabimento por ausência de seus requisitos Não
repetição do que já foi pago até esta decisão, uma
vez que recebido de boa-fé Ação procedente.
Vistos.
Trata-se
de
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
proposta
pelo
Procurador
Geral
de
Justiça
impugnando os arts. 1o a 4o da Lei no 3.071, de 27 de março de 2018, e da
Lei no 2.393, de 04 de abril de 2008, do município de Ibaté.
Sustenta, em síntese, que os dispositivos
impugnados violam os artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual,
ressaltando que a concessão de abono de assiduidade, pontualidade e
produtividade e de gratificação de aniversário aos servidores públicos
municipais do Poder Executivo não se compatibiliza com os princípios da
impessoalidade, moralidade, razoabilidade e finalidade, não atendendo
também ao interesse público ou às exigências do serviço.
A douta Procuradoria Geral do Estado de
São Paulo deixou transcorrer o prazo para a sua manifestação, conforme a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
4
certidão de fls. 186.
Em manifestação de fls. 190/215, a
Câmara Municipal arguiu, em preliminar, a inépcia da inicial, e, no mérito,
defendeu a constitucionalidade da norma, asseverando que está certo o
interesse público nos benefícios que trazem incentivo aos servidores,
reduzindo faltas, atrasos e aumentando a eficácia.
Por
sua
vez,
a
Prefeitura,
nas
informações de fls. 220/235, alegou, preliminarmente, a incompetência
deste juízo por entender se tratar de competência Justiça do Trabalho, e,
no mérito, em apertada síntese, afirmou que há interesse público na
garantia de benefícios aos servidores públicos, os quais estão seguindo as
leis municipais, bem como estão previstos na lei orçamentária anual e se
encontram dentro do limite de gastos com pessoal.
Finalmente, a douta Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer de fls. 327/334, opinou pelo acolhimento do
pedido.
É o relatório.
Inicialmente, fica afastada a preliminar de
inépcia da inicial trazida nas informações da Câmara Municipal.
A
petição
inicial
forneceu
elementos
suficientes para a apresentação de informações e ao conhecimento da
pretensão do autor. Da leitura, tem-se como atendidos os requisitos do
aludido art. 3o da Lei no 9.868/1999, sendo certo que não se entrevê
prejuízo, ilegalidade e nem irregularidade no fato de indicar os mesmos
dispositivos constitucionais como parâmetro de análise da ação de
inconstitucionalidade para todos os dispositivos legais impugnados se,
conforme a narrativa apresentada, tiver sido adotado entendimento de que
todos ferem as mesmas previsões constitucionais. De fato, na exordial, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
5
fundamentação decorre logicamente o pedido, além de estar
suficientemente delimitado o objeto, sendo certo que o acolhimento ou não
depende do julgamento do mérito após a devida dilação probatória.
Além disso, o referido inciso I do art. 3o Lei
no 9.868/1999 exige que a inicial contenha “o dispositivo da lei ou do ato
normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a
cada uma das impugnações”, o que claramente se encontra no caso. Ainda
que assim não fosse, eventual falta de indicação adequada do preceito
constitucional tido por violado não impede o conhecimento e
prosseguimento da ação, a qual, como é sabido, possui causa de pedir
aberta, permitindo-se o conhecimento do pleito e sua análise, ainda que
posteriormente, inclusive, entenda-se que a violação tenha ocorrido com
base em dispositivo constitucional não mencionado.
De qualquer forma, insta observar que
houve indicação de quais dispositivos foram entendidos como violados, a
saber, os arts. 111, 128 e 144 da Constituição Estadual, cuja conclusão de
acolhimento depende de análise do mérito. Além disso, como já
consignado, não há ilegalidade no fato de se utilizar como parâmetro os
mesmos dispositivos constitucionais para todos os preceitos legais
contestados.
No
controle
concentrado
de
constitucionalidade, a causa de pedir é aberta, podendo, o julgador, sem se
distanciar do pedido da inicial, utilizar-se de fundamentos jurídicos distintos
aos expostos pelo legitimado ativo, ou seja, para declarar a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma, tem de analisar a
Constituição de forma integral e, assim, pode utilizar todos os artigos
constitucionais em sua fundamentação.
Tampouco prospera a preliminar, descrita
nas informações da municipalidade, de inadequação da via. Ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
6
alegado, não se discute aqui diretamente aspectos de relação de trabalho a
serem julgados pela Justiça do Trabalho e sim da constitucionalidade da
legislação listada na inicial, cuja competência pertence a este C. Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Como pode ser visto, o art.
125, § 2o, da Constituição Federal dispõe que “Cabe aos Estados a
instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual,
vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”. Por sua
vez, o art. 74, I, da Constituição Estadual institui que “Compete ao Tribunal
de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e
julgar originariamente: (...) VI - a representação de inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo estadual ou municipal, contestados em face desta
Constituição, o pedido de intervenção em Município e ação de
inconstitucionalidade por omissão, em face de preceito desta Constituição”.
No mérito, a ação deve ser julgada
procedente.
Os textos legais objeto desta lide dispõem
sobre a concessão do 14o salário aos servidores públicos do município de
Ibaté, a título de abono por assiduidade, pontualidade e produtividade, bem
como da gratificação de aniversário.
Anote-se que é sabido que a atividade do
poder público segue, em todos os seus aspectos, obrigatoriamente, o
princípio da legalidade, dependendo de regras previamente estabelecidas
para atender ao interesse público. Desse modo, todas as normas
específicas aplicáveis aos servidores exigem a edição das respectivas leis,
sendo certo que sempre deve ser notada a prioridade do interesse público.
Conquanto
os
municípios
possuam
autonomia para se organizar e administrar, esta não é absoluta, porquanto
deve haver, por parte de todos os entes federados, respeito aos parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
7
da Constituição Federal e das respectivas Constituições Estaduais, como
reproduzido, ainda, no art. 144 da Constituição do Estado de São Paulo.
São,
desse
modo,
inconstitucionais
ambas as gratificações instituídas pelos textos legais examinados, por
ofensa aos princípios constantes do art. 111 da CE, que devem ser
seguidos pela Administração Pública, assim como por não tratarem de uma
vantagem pecuniária que atende às exigências do serviço público e ao
interesse público, conforme art. 128 da CE.
O aludido art. 128 da Constituição
Estadual veda a concessão de qualquer vantagem, seja de natureza
pecuniária ou não, que não traga interesse público e não atenda a
exigência de serviço público, sendo certo que nem o pagamento de valores
pelo aniversário e nem o do chamado 14o salário como abono de
assiduidade, pontualidade e produtividade trazem justificativa jurídica
razoável que se enquadre nessas exigências constitucionais inafastáveis.
Essencial
registrar
que
as
funções
exercidas pelos servidores públicos são naturalmente feitas em benefício
do interesse público, diferentemente do que ocorre com os trabalhadores
da área privada, havendo, no caso, clara afronta aos princípios da
moralidade, finalidade e interesse público presentes no aludido art. 111 da
Constituição do Estado. Inexiste, neste campo, liberdade ilimitada,
porquanto a própria discricionariedade a ser adotada pelos poderes
públicos deve obedecer a todos os preceitos constitucionais, inclusive sobre
as remunerações dos servidores públicos que implicam no gasto de
dinheiro público. Afinal, não se trata de mera liberalidade da Administração,
a qual deve pautar as despesas públicas nos limites dos princípios
constitucionais.
Os benefícios aqui estabelecidos não
vieram acompanhados de qualquer exigência extra de serviço e não trazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
8
qualquer melhora de interesse público, sendo certo que tampouco estão
ligados a alguma condição específica e anormal das atividades a serem
exercidas, tendo sido fixados de forma geral a todo e qualquer servidor.
Essas
quantias,
quando
pagas
ao
funcionário público, acabam por lhe gerar uma remuneração dupla por um
mesmo motivo, onerando indevidamente o Poder Público, sem trazer
qualquer claro interesse público e nem decorrer de uma exigência do
serviço além daquela, como mencionado, regular e inerente à atividade,
conforme exigido pelo referido art. 128 da CE. Ou seja, não há nenhum
motivo jurídico que sustente a concessão, pois haverá pagamento apenas
pelo contínuo exercício regular das atividades intrínsecas ao cargo.
Ademais, tampouco cabe realizar uma
comparação àqueles que exercem atividades laborativas em empresas
privadas, uma vez que é conhecido que os serviços públicos e seus
funcionários detêm regramento distinto, até mesmo porque estão ligados
ao, como repetidamente mencionado, atendimento do interesse público e
ao erário.
Oportuno registrar, ainda, que sequer
caberia argumentar que, relativamente ao 14o salário da Lei no 3.071, de 27
de março de 2018, trata-se de vantagem semelhante ao 13o salário, tendo
em vista que esse possui específica previsão constitucional, conforme pode
ser visto no § 3o do art. 124 da Constituição do Estado de São Paulo, que
traz a mesma ideia do art. 39, § 3o, da Constituição Federal, o qual
assegura aos servidores públicos determinados direitos constitucionais
conferidos aos trabalhadores em geral, dentre os quais está o aludido 13o.
Assim, trata-se de ponto já autorizado no texto constitucional.
Com efeito, implicando afetação do erário
sem contrapartida necessária ao interesse público para o qual o Poder
Público atua, já que administra o bem comum da população, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
9
exaustivamente explanado, houve afronta aos princípios inseridos no art.
111 da Constituição Estadual, sendo certo que, inexistindo motivação
jurídica para a concessão das vantagens pecuniárias em questão e não
trazendo qualquer melhoramento à própria Administração Pública, fere-se a
razoabilidade dos atos administrativos.
Bem assentou a douta Procuradoria Geral
de Justiça que “não há, nas vantagens outorgadas pelas leis impugnadas,
qualquer causa razoável a justificar a sua instituição, implantando
tratamento desigualitário em detrimento dos trabalhadores em geral, e,
nesse particular, fere a isonomia. Assim, desponta flagrante ofensa ao
princípio da razoabilidade, que deve nortear a Administração Pública e a
atividade legislativa, nos termos do art. 111 da Constituição do Estado,
aplicável aos municípios por força do art. 144 da mesma Carta. (...)
Assiduidade e pontualidade são deveres gerais funcionais não merecendo
o servidor público qualquer acréscimo pecuniário para cumprimento de
suas obrigações, e pelo qual já é remunerado por seu vencimento. Em
síntese,
são
verbas
instituídas
inadequada,
desnecessária
e
desproporcionalmente, consistindo evidente desperdício de recursos do
erário”.
Oportuno
salientar,
também,
que
a
eficiência nos serviços públicos é característica inseparável tanto ao serviço
em si quanto aos servidores, sendo certo que eventual desídia ou conduta
irregular pode ensejar determinadas penalidades previstas em lei, de modo
que tal aspecto não pode justificar a criação de vantagens extras para o
seu incentivo se não estiverem nos estritos contornos das normas
constitucionais.
Assim, em suma, não se nega a
possibilidade de gratificações, mas essas devem estar, certamente, nos
contornos da Constituição e da lei, e especialmente atender às
necessidades de interesse público, que é o núcleo de toda e qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
10
prestação de serviço público, o que não se constata na hipótese vertente.
A defesa da norma feita nas informações
no sentido de que a retirada da lei trará prejuízos aos serviços públicos do
município, sobretudo na área da saúde, porque, sem tal pagamento,
voltaria a aumentar a quantidade de faltas e atrasos e a reduzir a
produtividade não afasta a inconstitucionalidade aqui posta. Como já dito, a
assiduidade, pontualidade e produtividade são deveres essenciais dos
servidores públicos, não seguindo os princípios constitucionais da
Administração a criação de benefício pecuniário àqueles que fizerem o que
já se encontra em seu dever. Se o município assevera que não logra
contornar os atrasos, faltas e baixa produtividade, deve buscar a solução
através de atos administrativos e não de edição de lei fora das normas da
constituição.
Tampouco é crível dizer que tal benefício
atende ao interesse público dos munícipes locais com o pagamento de
quantia extraordinária a servidores que já detêm o dever de prestar o
serviço à população de qualquer modo, resultando a eles, na realidade, tão
somente um gasto do dinheiro público que poderia ser utilizado em outros
aspectos dos serviços, como a estrutura e materiais.
Sobre o tema do chamado 14o salário,
confira-se entendimento já definido neste C. Órgão Especial:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS No 1.328, DE 24 DE JANEIRO DE
1.990, No 1.330, DE 24 DE JANEIRO DE 1.990, N° 1.614, DE 02 DE AGOSTO DE
1.995 E N° 3.044, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.014, TODAS DO MUNICÍPIO DE
COSMORAMA.
NORMAS
QUE
ESTABELECEM
A GRATIFICAÇÃO DE
ANIVERSÁRIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E O PAGAMENTO DO 14o
SALÁRIO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
COSMORAMA. INSTITUIÇÕES DESVINCULADAS DO ATENDIMENTO AO
INTERESSE PÚBLICO E ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO. OFENSA AOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
11
PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE, FINALIDADE E INTERESSE
PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. Ação procedente, com
efeito ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a
data
do
julgamento
desta ação (Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 2251531-83.2018.8.26.0000
São Paulo
Órgão Especial
Rel. Cristina
Zucchi J. 05/06/2019)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE INCISO XIV, DO ARTIGO 66,
DA LEI No 195/99 E LEI No 508/2010, AMBAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE
IRACEMA, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS O 14o
SALÁRIO OU SALÁRIO ANIVERSÁRIO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EIS QUE NÃO VERIFICADO
QUALQUER INTERESSE PÚBLICO NA INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO QUE
CAMUFLA,
NA
VERDADE,
AUMENTO
DE
REMUNERAÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA,
SEM
NECESSIDADE
DE
REPETIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ ATÉ O JULGAMENTO
DESTA AÇÃO
PRECEDENTES - PEDIDO PROCEDENTE (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2228212-86.2018.8.26.0000
São Paulo
Órgão
Especial Rel. Ferraz de Arruda J. 08/05/2019)
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 127, de 06 de agosto de 1996, do
Município de Parisi, que institui o 14o salário para os funcionários públicos e
autárquicos municipais, e inativos. Inconstitucionalidade. Situação ofensiva ao
princípio da razoabilidade, além de desatender ao interesse público e às
exigências do serviço. Entendimento no C. Órgão Especial. Ação procedente, com
efeito
ex
tunc.
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no 2237034-35.2016.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial Rel. Borelli Thomaz
J. 05/04/2017)
Acerca da gratificação pelo aniversário,
confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 1.970, DE 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
12
DE NOVEMBRO DE 1994, COM ALTERAÇÃO NA REDAÇÃO DADA PELO
ARTIGO 3o., CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL 4.191/2014 E O
ARTIGO 4o., CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL 3.617, DE 27
DE ABRIL DE 2010, TODAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS. ABONO
SALARIAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO. 14o SALÁRIO. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
MORALIDADE,
RAZOABILIDADE,
FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO. DESRESPEITO AOS ARTIGOS 111, 128
E
144
DA
CONSTITUIÇÃO
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
INCONSTITUCIONALIDADE
CONFIGURADA.
LEIS
QUE
NO
ENTANTO
VIGORAM HÁ VÁRIOS ANOS. OBSERVAÇÃO, PARA, COM BASE NA
SEGURANÇA
JURÍDICA,
SALVAGUARDAR
OS
PAGAMENTOS
JÁ
REALIZADOS E OS RECEBIMENTOS EFETIVADOS DE BOA-FÉ, TORNANDO-
OS
IRREPETÍVEIS.
AÇÃO
DIRETA
JULGADA
PROCEDENTE,
PARA
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS IMPUGNADAS, COM
OBSERVAÇÃO
PARA
TORNAR
IRREPETÍVEIS
OS
VALORES
EVENTUALMENTE RECEBIDOS ATÉ A DATA DESTE JULGAMENTO (Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2015836-86.2017.8.26.0000 - São Paulo - Órgão
Especial Rel. Amorim Cantuária J. 17/05/2017)
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Complementar no 72, de 14 de
dezembro de 1995, do Município de Borebi, que criou o "abono aniversário" para
os servidores municipais. Afronta aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, finalidade, bem como à exigência do serviço e do interesse
público. Inconstitucionalidade manifesta. Inteligência dos artigos 111, 128 e 144 da
Constituição Estadual. Ação julgada procedente, com efeito ex tunc, ressalvada a
irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta
ação (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2184076-38.2017.8.26.0000 São
Paulo Órgão Especial Rel. Sérgio Rui J. 31/01/2018)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 155 E 156 DA LEI
COMPLEMENTAR No 38, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE
ROSANA,
QUE
CRIOU
O
"ABONO
ANIVERSÁRIO"
E
"ABONO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
13
APOSENTADORIA".
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
AOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS POR OCASIÃO DO NATALÍCIO E COMO INDENIZAÇÃO POR
OCASIÃO
DA
APOSENTADORIA
QUE
FEREM
O
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE, NÃO ATENDENDO AO INTERESSE PÚBLICO, EM AFRONTA
EVIDENTE AO ARTIGO 111 E TAMBÉM AO ARTIGO 128, AMBOS DA CARTA
ESTADUAL. ABONO APOSENTADORIA CONCEDIDO AOS SERVIDORES QUE
COM TEMPO DE SE APOSENTAR CONTINUAM TRABALHANDO, QUE TEM A
MESMA NATUREZA DO ABONO-PERMANÊNCIA DE QUE TRATA O § 19 DO
ARTIGO 126 DA CARTA BANDEIRANTE. AÇÃO PROCEDENTE. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2044317-59.2017.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial
Rel. Xavier de Aquino J. 09/08/2017
Convém ressaltar, como já ilustrado, que,
em tese, é possível a instituição de gratificações aos servidores públicos,
entretanto elas devem seguir todas as regras constitucionais, inclusive os
princípios do art. 111 e do interesse público, não podendo ter como
fundamento a realização do trabalho para o qual houve exatamente a
posse no cargo.
Do texto legal que fala do 14o salario (Lei
no 3.071/2018), consta a previsão de pagamento do valor correspondente
ao abono natalino (13o salario) a todos os servidores, afastando o
pagamento somente àqueles que tenham as ausências descritas nos
incisos do seu art. 4o. Igualmente, para a concessão do prêmio de cesta
básica pela produtividade, considera a pontualidade e a assiduidade. Tais
aspectos não podem ser premiados quando cumpridos, mas sim devem ser
punidos
quando
desobecidos,
não
se
tratando
de produtividade
extraordinária.
Por sua vez, o abono de aniversário da
Lei no 2.393/2008 tem previsão de pagamento tão somente pela chegada
do aniversário do servidor, sem qualquer ligação com o serviço feito em
interesse público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
14
Acrescente-se que a argumentação de
que servidores já planejam suas despesas com tais valores não é hábil a
afastar a inconstitucionalidade. As questões individuais no sentido de que
uma parte dos servidores já recebeu o abono neste ano e outra parte não
fogem aos limites desta via e permitiria o pagamento de vantagem
pecuniária em desacordo com o texto constitucional, afetando o erário,
mesmo após reconhecida a sua inconstitucionalidade.
O fato de nunca ter sido questionada a
constitucionalidade do benefício dado aos servidores aqui analisado, já
inserido em legislação anterior, não logra afastar o seu exame em momento
posterior, não existindo possibilidade de consolidação de situação que
permanece em ofensa ao texto constitucional.
Outrossim, o fato de estar baseado em lei
orgânica do município e existir previsão dos pagamentos dos benefícios na
lei orçamentária anual, sem, segundo as informações, comprometer o limite
para tais gastos, não significa que haja constitucionalidade e que não exista
afetação ao erário, porquanto, como é sabido, o gasto do dinheiro público
deve ser feito nos estritos limites das normas constitucionais e sempre
dentro do interesse público, caso contrário há sim atingimento do erário,
tendo em vista que o montante utilizado poderia ser direcionado a outro
bem de interesse da população.
Não basta apenas estar dentro dos limites
com gasto de pessoal do ente público, é essencial seguir, como
exaustivamente citado, todos os aspectos para os gastos públicos.
No que diz respeito à quantia já paga,
anote-se que não cabe a sua repetição, tendo em vista que o seu
recebimento ocorreu de boa-fé.
Por último, anote-se que incabível a
modulação de efeitos apontada nas informações prestadas nos autos, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2207122-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32858 mlzz290
15
não se vislumbram os requisitos aptos para tanto, sendo certo que o art. 27
da Lei no 9.868/1999 estabelece que o órgão julgador poderá, e não
deverá, admiti-lo por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse
social, os quais estão ausentes neste caso da norma contestada que trouxe
apenas uma vantagem pecuniária indevida cujos custos afetam o erário.
Ante o exposto, julgo procedente a
presente ação para o fim de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1o a
4o da Lei no 3.071, de 27 de março de 2018, e da Lei no 2.393, de 04 de
abril de 2008, do município de Ibaté, sem, contudo, a repetição do quanto já
foi pago, uma vez que recebido de boa-fé até a presente decisão.
ÁLVARO PASSOS
Relator